Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO impeditivo, modificativo ou extintivo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narra a autora que o réu firmou contrato de serviços junto à empresa Sentinela Assessoria e Consultoria Militar Ltda. visando ser reintegrado às fileiras militares por ter sido indevidamente licenciado enquanto estava com problemas de saúde.

2. Aduz que, em 10/04/2011, foi necessário ingressar com uma ação judicial pleiteando o direito alegado pelo réu, o que tornou necessária a atuação de um advogado, que deveria ser renumerado conforme cláusula contratual que previa honorários advocatícios. Em razão disso, a empresa Sentinela Assessoria e Consultoria Militar Ltda. cedeu o seu crédito junto ao autor referente aos mencionados honorários.

3. A autora atuou como advogada na causa do autor até 2018, quando, em razão da falta de pagamento, renunciou ao mandato para atuação na ação judicial do autor. Pleiteia o pagamento dos honorários advocatícios contratualmente firmados.

4. A sentença objurgada julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 20.379,30, corrigido monetariamente pelo INPC da data do ajuizamento e acrecido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

5. O réu interpôs recurso inominado. Alega que o acordado seria pagar à autora a quantia de R$5.00,00, referente à liminar de reintegração do autor nas fileiras do Exército, dividido em parcelas correspondente ao percentual de 20% do salário mínimo, pago integralmente pelo demandante.

6. Acrescenta que, após aposentadoria, havendo êxito na demanda, a autora teria direito ao percentual 30% sobre o valor do salário mínimo, mas deixou de fazer jus a essa verba por ter abandonado a causa em 2018. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

7. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.

8. O contrato de prestação de serviços acostado ao feito (ID no 15745601) comprova que o réu se comprometeu a pagar a título de honorários advocatícios, em caso de concessão de liminar que reintegrasse o autor nas fileiras do Exército, 20% do soldo que fizesse jus mensalmente até o trânsito em julgado do processo, sendo que nos meses em que houvesse a antecipação do adicional natalino haveria a incidência de 30% do soldo (4a Cláusula, item 4.1 do contrato de prestação de serviços). Já a decisão ID no 15745608 atesta o deferimento da antecipação de tutela, em 09/08/2011.

9. Muito embora o recorrente defenda que o acordado seria pagar à autora a quantia de R$5.00,00, referente à liminar de reintegração do autor nas fileiras do Exército, dividida em parcelas correspondente ao percentual de 20% do salário mínimo, não acostou ao feito qualquer documento que sustentasse a sua afirmativa.

10. A demandante logrou comprovar que faz jus aos honorários advocatícios, consoante os termos da 4a Cláusula, item 4.1 do contrato de prestação de serviços, além da sua atuação diligente nos processos até 2018.

11. Assim, tendo em vista que os cálculos apresentados pela autora e não impugnados pelo réu se coadunam com os valores devidos, a título de honorários e despesas judiciais, entre 10/04/2011 e 05/05/2018, data em que ocorreu a renúncia ao mandato, não merece reparo a sentença hostilizada.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.